Tribunal: TJDFT
Processo: 0702351-69.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO COMERCIAL. FIANÇA. INAPTIDÃO PARA AFASTAR A IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA.

1. Consoante decidiu o excelso STF, “a dignidade da pessoa humana e a proteção à família exigem que se ponham ao abrigo da constrição e da alienação forçada determinados bens. É o que ocorre com o bem de família do fiador, destinado à sua moradia, cujo sacrifício não pode ser exigido a pretexto de satisfazer o crédito de locador de imóvel comercial ou de estimular a livre iniciativa. Interpretação do art. 3o, VII, da Lei no 8.009/1990 não recepcionada pela EC no 26/2000” (RE 605709, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 12/06/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-032 DIVULG 15-02-2019 PUBLIC 18-02-2019).

2. Demonstrado pelos devedores-fiadores que a penhora recaiu sobre o único bem do casal, há que ser tornada insubsistente a constrição judicial.

3. Agravo de instrumento provido.